Tribunal: TJDFT
Processo: 0746635-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746635-26.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA RECORRIDO: VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONVERTIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIREITO A CRÉDITOS APURADOS PELA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE HOMOLOGOU O RESULTADO DA PERÍCIA. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA DECLARATÓRIA COM CONTEÚDO CONDENATÓRIO. EXCLUSÃO DE JUROS MORA. REJEIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. TERMO INICIAL DOS JUROS. DATA DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. JUROS DE MORA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDEPENDE DE PEDIDO EXPRESSO. SÚMULA 254 DO STF. PEDIDO PRINCIPAL COMPREENDE OS JUROS LEGAIS. AGRADO DESPROVIDO. I. O título judicial declarou a existência de créditos e de débitos, bem como determinou a regularização de pendências descritas no exame pericial. Portanto, o título executivo judicial possui indiscutível conteúdo condenatório, e não puramente declaratório, sendo passível de cumprimento de sentença. II. A questão relacionada à incidência de juros moratórios encontra-se preclusa. Não existe mais a possibilidade de rediscutir a sua incidência na dívida, pois já reconhecida por sentença definitiva (Código de Processo Civil, artigos 507 e 508). III. A constituição em mora (e o termo inicial dos juros legais) decorreu de inadimplemento da obrigação contratual, nos termos do que previa o revogado Código Civil de 1916, artigo 960, e o Código Civil de 2002, artigo 405, então, os juros moratórios são devidos desde a citação no processo de conhecimento. IV. Os juros de mora estão compreendidos no pedido principal. O Código de Processo Civil de 1973, art. 293, alude que “os pedidos são interpretados restritivamente, compreendendo-se, entretanto, no principal, os juros legais”. Semelhante regra foi assimilada pelo código atual, no artigo 322, § 1o. Mencione-se também o teor do verbete sumular n. 254 do Supremo Tribunal Federal, de que "incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação." V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 509, § 4o, do CPC, sustentado a ocorrência de decisão ultra petita, pois não pediu a inclusão de juros no crédito liquidando. Aduz que a inclusão de juros no cálculo pericial somente poderia ser feita a partir da citação para a liquidação de sentença, e não desde a homologação da conta na ação declaratória. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 509, § 4o, do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual se impõe o reconhecimento deles. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.294.254/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030